Tribunal: TJDFT
Processo: 0714737-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE PRODUTO DE ORIGEM CRIMINOSA. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FITA NA PLACA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA-MÍNIMA COMINADA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA. REINCIDÊNCIA. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA. QUANTUM DE PENA. INCABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No delito de receptação, uma vez sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem lícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu.
2. A simples adulteração da placa identificadora do veículo com utilização de fita é conduta típica. Precedentes.
3. Conforme teste do etilômetro, constatou-se que o apelante, quando da prisão em flagrante, também estava em estado de embriaguez na direção de veículo automotor.
5. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 311, caput, e 180, caput, ambos do CP e art. 306 do CTB, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.
6. No caso concreto: o réu mediante mais de uma ação praticou três crimes, de modo que a pluralidade de condutas advém de desígnios autônomos, devendo ser analisada com independência. Ademais, os crimes de receptação, adulteração de sinais de veículo automotor e embriaguez ao volante não são da mesma espécie. Incabível por tanto a figura do crime continuado, devendo-se a pena ser fixada nos termos do art. 69 do CP.
7. Não existe critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Entretanto, sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo. É aceita também a fração de 1/6 (um sexto) incidentes sobre a pena mínima abstratamente cominada. Precedentes.
8. Na segunda fase, também diante da ausência de critério quantitativo para majoração e diminuição, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 (um sexto) para agravantes e atenuantes.
9. A sentença fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena de reclusão, o que deve ser mantido, tendo em vista o quantum de pena aplicada e o apelante ser reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2o, do Código Penal. Fixado o regime semiaberto para a pena de detenção, que também se mostra escorreito, diante da reincidência do apelante.
10. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo-se em vista a reincidência ou o quantum de pena aplicada, nos termos do art. 44, I e II, do CP.
11. Incabível, diante da verificação da reincidência, a suspensão condicional da pena, conforme art. 77, I, do CP.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.